Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707476-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SALES APELADO: DBARROS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre o cabimento de recurso de Apelação em face de decisão proferida em Cumprimento de Sentença. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator